Tribunal: TJDFT
Processo: 0750818-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750818-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO TULLIO BATISTA PIRES AGRAVADO: BRITACAL IND E COM DE BRITA E CALCARIO BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Tullio Batista Pires, em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0737905-86.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de extinção da execução. Eis a r. decisão agravada (ID 250373153 dos autos de origem): “Ao ID 243735914 manifestou-se o executado MARCO TULLIO BATISTA PIRES defendendo a extinção do presente feito ao argumento de que ante do ajuizamento da execução foi ajuizado processo de recuperação judicial e inexistência do interesse processual por perda do objeto. Manifestou-se o exequente ao ID 248037464 afirmando que os executados não comprovaram o reconhecimento expresso do crédito exequendo no âmbito da recuperação judicial, pois não juntada a relação de credores contemplando o crédito da exequente, defendendo a inexistência de perda do objeto e de carência de interesse processual. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que na decisão de ID 248037468 proferida pela 1a Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Correntina-BA nos autos da Recuperação Judicial de no 8000216-54.2024.8.05.0069 foi indeferido novo período de prorrogação do “Stay Period”. Observa-se que, conforme trecho transcrito abaixo da decisão que indeferiu novo pedido de prorrogação de suspensão na recuperação judicial observa que os autores naquele feito não empreenderam esforços para realização da assembleia de credores e que o lapso temporal decorrente de prorrogações sucessivas não pode prejudicar os credores. “Por outro lado, não podem os credores das recuperadas ficar sem amparo em relação aos direitos de que dispõem, passado extenso lapso sem qualquer impulso processual significativo na recuperação judicial, pois não há situações indicativas de que o grupo recuperando empreendeu os esforços e as providências possíveis para a realização da assembleia de credores, consoante determinada por lei, o que deve ocorrer ainda que pendente discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação dos créditos (arts. 36, 40 e 56, § 1o, da Lei no 11.101/05).” Uma vez que inexiste decisão vigente determinado a suspensão, na forma do no art. 6o da Lei no 11.101/2005, e que, conforme decisão proferida nos autos da recuperação judicial, a parte executada não adotou as providências necessárias para realização da assembleia geral de credores, não há que se falar em perda do objeto ou falta de interesse processual, razão pela qual INDEFIRO os pedidos de ID 243735914, devendo o feito retomar o seu prosseguimento regular. Ao CJU: Independentemente da preclusão, prossiga-se com os atos constritivos em relação ao executado MARCO TULLIO BATISTA PIRES. Em relação à executada PETRAS DE LIMA TELLES, prossiga-se com a expedição de mandado de citação para os endereços inéditos, conforme certidão de ID 241733015.” Os embargos de declaração foram rejeitados. Confira-se (ID 253797339 da origem): “Trata-se de embargos de declaração de ID 251962948 opostos pela parte executada MARCO TULLIO BATISTA PIRES contra a decisão de ID 250373153. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. Observa-se que, a decisão de ID 248037468 proferida pela 1a Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Correntina-BA nos autos da Recuperação Judicial de no 8000216-54.2024.8.05.0069 a qual indeferiu novo período de prorrogação do “Stay Period” foi proferida em 17/03/2025, não havendo notícia de nova prorrogação do “Stay Period”. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Ao CJU: Independentemente da preclusão, prossiga-se com os atos constritivos em relação ao executado MARCO TULLIO BATISTA PIRES, conforme determinado ao ID 250373153. Em relação à executada PETRAS DE LIMA TELLES, prossiga-se com a expedição de mandado de citação para os endereços inéditos, conforme certidão de ID 241733015.” Inconformado, o executado recorre. O agravante sustenta, em síntese, que o crédito perseguido pela exequente decorre de contratos anteriores ao pedido de recuperação judicial, possuindo natureza concursal, devendo, portanto, submeter-se aos efeitos da recuperação judicial, conforme Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, mesmo após o término do “stay period”, permanece com o Juízo Universal da Recuperação a competência para coordenar o concurso de credores e deliberar sobre a essencialidade dos bens, não sendo possível o prosseguimento de atos constritivos sem prévia comunicação e intervenção daquele juízo. Destaca que “Logo, não pairam dúvidas de que o término do stay period não devolve automaticamente aos juízos individuais a competência para ordenar constrições, permanecendo com o Juízo Universal da Recuperação a atribuição de coordenar o concurso de credores e deliberar sobre a essencialidade dos bens.” E “Portanto, ao autorizar genericamente o prosseguimento de atos constritivos, deixou de aplicar o art. 6o, incisos II e III e § 6o, da Lei no 11.101/2005, que determina que atos judiciais que envolvam o patrimônio de empresas em recuperação judicial devem ser realizados perante o Juízo Universal da Recuperação Judicial.” Ao final, requer a concessão de tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos atos constritivos praticados na execução no 0737905-86.2024.8.07.0001, bem como impedir novas medidas de bloqueio ou penhora, até ulterior manifestação do Juízo da Recuperação Judicial quanto à natureza do crédito e à essencialidade dos bens atingidos. Subsidiariamente, pugna pela remessa dos autos ao Juízo da Recuperação Judicial. Instado a comprovar o recolhimento de preparo em dobro, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, sobreveio regular comprovante de pagamento (ID 78572880). É o relatório. Decido. A concessão de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, desde logo, que o exame realizando neste momento se restringe ao deslinde da liminar, reservando-se ao colegiado a análise com a profundidade que o caso exige. Com efeito, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois, como dito, indevido fazê-lo nesta cognição sumária, mas, dos autos emerge a decisão de ID 248037468, proferida pela 1a Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Correntina-BA nos autos da Recuperação Judicial no 8000216-54.2024.8.05.0069, que indeferiu novo período de prorrogação do “stay period”, destacando-se o autor (no caso o ora agravante) naquele processo não teria empreendido esforços para realização da assembleia de credores, conforme trecho da referida decisão: “Por outro lado, não podem os credores das recuperadas ficar sem amparo em relação aos direitos de que dispõem, passado extenso lapso sem qualquer impulso processual significativo na recuperação judicial, pois não há situações indicativas de que o grupo recuperando empreendeu os esforços e as providências possíveis para a realização da assembleia de credores, consoante determinada por lei, o que deve ocorrer ainda que pendente discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação dos créditos (arts. 36, 40 e 56, § 1o, da Lei no 11.101/05).” Em tese, resulta que, neste momento, inexiste decisão vigente determinando a suspensão das execuções, nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005. Outrossim, aparentemente não veio aos autos indícios mínimos de que os atos de constrição recairão sobre bens essenciais a atividade empresarial. A corroborar o entendimento supra, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONDOMÍNIO CREDOR. TAXAS DE 2019 A 2024. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO DE 2017. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. LEI 11.101/2005. LEI 14.112/2020. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS AFASTADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. As taxas condominiais constituem despesas necessárias à administração do ativo e se classificam como créditos extraconcursais, conforme previsto no art. 84, III, da Lei 11.101/2005, não se submetem ao quadro geral de credores nem ao plano de recuperação judicial. (Superior Tribunal de Justiça - STJ, AgInt no AREsp n. 2.212.705/RJ e AgInt no AREsp n. 2.238.690/RJ). 2. A partir da vigência da Lei 14.112/2020, o Juízo da execução individual possui competência para julgar controvérsia sobre atos expropriatórios do patrimônio da sociedade em recuperação judicial, exceto quando se refere a bens essenciais durante o período de blindagem (STJ, CC n. 191.533/MT, Segunda Seção). 3. Cabe ao Juízo da recuperação judicial apenas exercer controle posterior sobre atos constritivos específicos, quando avalia a essencialidade dos bens atingidos, sem poder obstar o prosseguimento integral da execução de créditos extraconcursais. 4. O art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005 estabelece o período de blindagem (stay period) de 180 dias. Exaurido este prazo, a execução de crédito extraconcursal deve prosseguir perante o juízo competente, na ausência de prova da essencialidade dos bens à atividade empresarial. 5. No caso, as taxas condominiais cobradas referem-se ao período de 2019 a 2024, posteriores ao pedido de recuperação judicial, ocorrido em 2017. Este fato, somado ao esgotamento do período de blindagem e à ausência de prova de essencialidade dos bens à atividade empresarial, autoriza o prosseguimento da execução. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2015818, 0714886-20.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Assim, não se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela recursal, sobrelevando-se a falta de probabilidade de provimento do recurso, porquanto ausente suspensão vigente e aparente ato de inércia quanto às providências exigidas no processo de recuperação judicial. Ausente, nesta prelibação sumária, requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator